Tribunal: TJMT
Processo: 1006750-69.2024.8.11.0004
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006750-69.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PASCOAL PRADO PEREIRA - CPF: 011.822.011-05 (RECORRENTE), RICARDO TIBERIO - CPF: 274.863.788-76 (ADVOGADO), ALTOS DO OESTE CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - CNPJ: 51.561.621/0001-85 (RECORRIDO), JOSYANE MARIA CORREA DA COSTA FERREIRA - CPF: 740.367.261-53 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CAP - CNPJ: 49.113.994/0001-41 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1006750-69.2024.8.11.0004.

Origem: Juizado Especial Cível de Barra do Garças.

Recorrente:
ALTOS DO OESTE CLINICA ODONTOLÓGICA LTDA
.

Recorrido:
PASCOAL PRADO PEREIRA
.

Data do Julgamento virtual:
10 a 13/03/2025.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RESCISÃO DE CONTRATO – PAGAMENTO DO DÉBITO – INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR -

QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Apesar de a recorrente sustentar sua ilegitimidade passiva ela não juntou nenhuma prova que pudesse demonstrar que o recorrido não tenha contratado seus serviços, não impugnou as conversas apresentadas e os comprovantes de pagamento, conforme segue:

1.

Ainda, aplica-se ao caso em comento o princípio da aparência, tem-se por evidenciada a responsabilidade solidária da operadora de plano de saúde, nos exatos termos do artigo 34 da do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual "O fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos", assim sendo, rejeito a preliminar.

2.

Rejeito a preliminar de cerceamento de defesa, na medida em que cabe a recorrente apresentar as provas necessárias para afastar o direito do recorrido, sendo o pedido designação de audiência de instrução e julgamento, protelatório e em choque com a duração razoável do processo.

3.

Nas ações que envolvem relação de consumo, cabe à requerida comprovar a veracidade de seus alegados, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC.

4.

O recorrido comprovou que requereu o cancelamento do contrato de serviço odontológico com o pagamento da multa prevista no pacto e
, por consequência,
a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito se revela indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

5.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

6.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

8.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

9.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025